Tribunal: TJSP
Processo: 2096735-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – remédio heroico que não discute mérito da decisão – presente writ que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal – indefere-se o processamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2096735-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOAO VITOR DE ALMEIDA
CASTILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: INDEFERIRAM o
processamento da ação de habeas corpus, em consonância com a regra do artigo 248
do Regimento Interno desta Corte de Justiça c.c. o artigo 663 do Código de Processo
Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096735-66.2020.8.26.0000 -Voto no 23836
2
Impetrante(s): Defensoria Pública
Paciente(s): João Vitor de Almeida Castilho
Origem: 4a Vara Criminal da Comarca de Osasco
HABEAS CORPUS remédio heroico que não discute mérito da
decisão presente writ que não pode ser utilizado como sucedâneo
recursal indefere-se o processamento.

O impetrante ajuizou o presente pedido de
habeas corpus contra decisão que sentenciou o paciente como
incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, alegando que ele faz
jus ao redutor, bem como à fixação de regime menos gravoso e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
É o relatório.
Como visto, o presente writ busca discutir
matéria fática, referente ao mérito da decisão.
Ocorre que o remédio heroico não se
destina à apreciação do mérito da questão, nem tampouco realizar
um exame minucioso das provas produzidas.
Neste sentido afirma EDUARDO ESPÍNOLA
FILHO1 que “não se admite entrar no mérito da prova produzida no processo
principal”.
No mesmo sentido GUILHERME DE SOUZA
NUCCI2 ao dizer que “a ação de impugnação (habeas corpus) não se destina a
analisar o mérito de uma condenação ou empreender um exame acurado e minucioso das
provas constantes dos autos”.
1 Código de Processo Penal Brasileiro Anotado 6a ed. Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. VII p. 265.
2 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 1113.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096735-66.2020.8.26.0000 -Voto no 23836
3
A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal também aponta neste sentido.
“Para se chegar a conclusão diversa da adotada pelas instâncias
anteriores, no sentido da inexistência de prova da materialidade do
crime, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório da
causa, providência sabidamente inviável em habeas corpus”3.
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANUTENÇÃO DE PRISÃO
CAUTELAR
EM
SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ALEGAÇÃO DE ERRO NA APRECIAÇÃO DA PROVA NA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
DE FATO EM HABEAS CORPUS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A
periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco
concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a
manutenção da custódia cautelar. 2. A prisão decorrente de sentença
condenatória meramente recorrível não transgride a presunção
constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do
sentenciado, satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são
inerentes, encontre fundamento em situação evidenciadora da real
necessidade de sua adoção. 3. A análise da inexistência de material
probatório que corrobore a condenação impõe o reexame de fatos e
provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e
documental do habeas corpus. 4. O habeas corpus constitui remédio
processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do
material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de
fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios
coligidos no processo penal de conhecimento. 5. Recurso ao qual se
nega provimento”4 (destaque nosso).
Este também é o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre
convencimento, em que o julgador, desde que de forma
fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na
angusta via do habeas corpus o exame aprofundado de prova no
intuito de se reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias
anteriores formaram convicção pela prolação de decisão repressiva
em desfavor do paciente” 5
Ressalta-se, ainda, que por exigir o
3 STF RHC 113508/DF rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 02.04.2013.
4 STF RHC 111327/MG rel. Min. Cármen Lúcia j. 12.03.2012.
5 STJ 208852/SP rel. Min. Jorge Mussi j. 07.05.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096735-66.2020.8.26.0000 -Voto no 23836
4
habeas corpus direito líquido e certo, não há que falar-se em dilação
probatória.
Encontra-se tal conclusão em PONTES DE
MIRANDA6 quando afirma que “direito líquido e certo é aquele que não desperta
dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de
provas em dilações, que é de si mesmo concludente e inconcusso”.
Destaque-se que a finalidade do habeas
corpus é coibir e afasta ilegalidade de ato. Logo não há que falar-se
em apreciação da justiça ou injustiça do ato, que deve ser analisada
aliundi.
EDUARDO ESPÍNOLA FILHO7 posiciona-se
na mesma linha, afirmando que “nunca se justifica, em processo de habeas
corpus, fulminar decisão, por mais absurda que seja, sob o fundamento de que é patente a
sua injustiça; outros remédios processuais há em condições de darem o merecido
corretivo; habeas corpus só é pertinente, quando há ilegalidade, e não injustiça”.
Alinha-se a tal entendimento GUILHERME
DE SOUZA NUCCI8 ao dizer que o habeas corpus “é medida urgente, para
fazer cessar uma coação ou abuso à liberdade de ir, vir e ficar”.
Em que pese à importância do presente
remédio constitucional para a salvaguarda das liberdades individuais,
não pode ele ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de ser
banalizado.
É este o entendimento esposado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
“O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência
da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de
cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível” 9 .
Possível seria a concessão de ofício de
habeas corpus na hipótese da decisão que deveria ser atacada via
recurso próprio ser teratológica.
6 História e prática do habeas corpus (Direito constitucional comparado) 3a ed. Rio de Janeiro: José Konfino 1955
p. 327)
7 Código de Processo Penal Brasileiro Anotado 6a ed. Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. VII p. 271.
8 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 1113.
9 STJ HC 241255/SP rel. Des. Convocado Campos Marques DJe 09/04/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096735-66.2020.8.26.0000 -Voto no 23836
5
E isto porque a finalidade do habeas
corpus é coibir e afastar ilegalidade de ato. Logo não há que falar-se
em apreciação da justiça ou injustiça do referido ato, que deve ser
analisada aliundi.
EDUARDO ESPÍNOLA FILHO10 posiciona-se
na mesma linha, afirmando que “nunca se justifica, em processo de habeas
corpus, fulminar decisão, por mais absurda que seja, sob o fundamento de que é patente a
sua injustiça; outros remédios processuais há em condições de darem o merecido
corretivo; habeas corpus só é pertinente, quando há ilegalidade, e não injustiça”.
Alinha-se a tal entendimento GUILHERME
DE SOUZA NUCCI11 ao dizer que o habeas corpus “é medida urgente, para
fazer cessar uma coação ou abuso à liberdade de ir, vir e ficar”.
No caso dos autos a decisão não é
teratológica porque negou a aplicação do redutor ao paciente
alegando que há provas de que ele integra organização criminosa ou
que se dedica a prática delitiva. Ou seja, a presente ação
constitucional não se presta a esta situação específica, qual seja,
alterar regime de pena ou modificar a dosimetria penal.
Tal
análise
vai
ao
encontro
do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
“Este Sodalício orienta que, aos condenados por tráfico de
entorpecentes, cuja a reprimenda final restou estabelecida em menos
de quatro anos, mesmo assim, tendo em conta a natureza e a
quantidade da droga, não há como alterar o regime prisional, fixado
de maneira mais gravosa, ao menos através da via mandamental” 12.
“Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal têm refinado o cabimento
do habeas corpus, restabelecendo o seu alcance aos casos em que
demonstrada a necessidade de tutela imediata à liberdade de
locomoção, de forma a não ficar malferida ou desvirtuada a lógica do
sistema recursal vigente. Assim, verificada hipótese de dedução de
habeas corpus em lugar do recurso próprio, impõe-se o não
conhecimento da impetração, cumprindo-se ressaltar que uma vez
constatada a existência de ilegalidade flagrante, nada impede que
esta Corte defira ordem de ofício, como forma de desconstituir o
10 Código de Processo Penal Brasileiro Anotado 6a ed. Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. VII p. 271.
11 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 1113.
12 STJ HC 242772 rel. Min. Campos Marques DJe 09/04/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096735-66.2020.8.26.0000 -Voto no 23836
6
constrangimento ilegal. É certo que o art. 112 da Lei de Execução
Penal, com a redação introduzida pela Lei no 10.792/2003, passou a
estabelecer, para a concessão da progressão de regime ou do
livramento condicional, o preenchimento cumulativo dos requisitos
objetivo (lapso temporal) e subjetivo (bom comportamento
carcerário), nada explicitando acerca da necessidade de exame
criminológico. Entretanto, conforme entendimento consolidado nesta
Corte de Justiça, o Juízo de primeiro grau e o Tribunal de origem
podem determinar, excepcionalmente, a realização de exame
criminológico, diante das peculiaridades da causa, desde que o façam
em decisão concretamente fundamentada (Súmula no 439 desta
Corte). Noutro giro, consoante jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, uma vez realizado o exame psicossocial ou criminológico
do apenado, como aqui terminou ocorrendo, nada impede que o
magistrado se valha dos elementos ali constantes para formar a sua
convicção. No caso, ao contrário do afirmado pelos impetrantes, as
instâncias ordinárias indeferiram o benefício da progressão de
regime à paciente com amparo em dados concretos, colhidos de
pareceres técnicos exarados por psicólogos e assistentes sociais. Com
efeito, as referências à gravidade do delito e à longa pena a cumprir
foram feitas a título de obiter dictum. Outrossim, não há como, nessa
via estreita do habeas corpus, avaliar o requisito subjetivo exigido
para fins de benefícios da execução, mormente se o Juízo de primeiro
grau, mais próximo à realidade dos fatos, concluiu, com base nos
elementos de convicção produzidos, que a reeducanda ainda não está
apta a retornar ao convívio em sociedade.
Ordem não conhecida” 13.
Presente a hipótese do artigo 663 do
Código de Processo Penal, deixa-se de requisitar informações e de
colher a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
Ante
o
exposto,
indefere-se
o
processamento da ação de habeas corpus, em consonância com a
regra do artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de Justiça c.c.
o artigo 663 do Código de Processo Penal.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
13 STJ HC no 210692 / SP rel. Min. Og Fernandes j. 21/03/2013.